Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000516-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 849.550.232-15 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - CPF: 790.128.922-87 (ADVOGADO), MARIA LIGIA GERMANO MENEZES - CPF: 006.712.281-70 (AGRAVANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA BORGES ALVES - CPF: 955.164.929-04 (AGRAVADO), JOACIR ALVES JUNIOR - CPF: 041.264.869-50 (AGRAVADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PRELIMINARES
.

1)
EXTEMPORANEIDADE
DO RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO TARDIO.
TEMA 676/STJ
.
AFASTAMENTO.

2)
INTEMPESTIVIDADE

RECURSAL
.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AFASTAMENTO.
MÉRITO.
EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA
DE BENS
.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.
REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1
º
DO CPC
PRESENTES.
EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou o cancelamento da distribuição por ausência de

recolhimento de

custas e determinou o regular prosseguimento do feito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i
)
recolhimento
extemporâneo das
custas
;
(
ii
) a tempestividade do agravo de instrumento; e (
iii
) a presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC,
para a
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento extemporâneo das custas, devidamente comprovado antes da consolidação de situação processual irreversível, impede o cancelamento da distribuição, conforme
Tema 67
6
/STJ.

4.

A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes e restabelece o curso do processo inaugura
novo

marco
no prazo
recursal
.

5.
E
xecução devidamente garantida por
constrição patrimonial
, satisfaz o requisito objetivo previsto no art. 919, § 1º, do CPC.

6
.

A documentação apresentada confere plausibilidade às alegações de excesso de execução, notadamente quanto à ausência de compensação de valores relativos a serviços prestados, bem como verossimilhança à tese de exceção do contrato não cumprido, diante da existência de débitos fiscais pretéritos cuja responsabilidade contratual foi atribuída aos alienantes.

7
. A continuidade de atos expropriatórios, estando a execução garantida, caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a suspensão do procedimento executivo até julgamento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido
para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Tese de julgamento: “O recolhimento extemporâneo das custas não autoriza o cancelamento da distribuição
, à luz do Tema Repetitivo
6
76/STJ
.
2. A decisão q
ue acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes inaugura novo

marco

no prazo
recursal. 3. Demonstrada a garantia do juízo e a plausibilidade das alegações de in
exigibilidade ou excesso de execução, cumuladas com risco de dano grave, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 302, 919, §§ 1º e 2º; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.361.811/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 01.10.2014 (Tema 676); STJ, REsp nº 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020; TJMT, AI nº 1010389-44.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023; TJMT, AI nº 1004639-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Maria Ligia Germano Menezes contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, em Embargos à Execução n.º 1000232-17.2025.8.11.0105, que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para revogar a decisão de cancelamento da distribuição (Id. 206121329) e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos da decisão liminar (Id. 218699077), a qual manteve o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos.

Na origem, foi ajuizada execução nº 1002128-32.2024.8.11.0105 para cobrança de parcela final de instrumento particular de alienação de estabelecimento comercial, no valor de R$ 1.560.128,38. A embargante sustenta, contudo, a inexigibilidade do título executivo com base na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), alegando que os Agravados
descumpriram cláusulas contratuais (9ª a 12ª) ao deixarem passivos fiscais e ambientais que superam R$ 3.500.000,00. Invoca, ainda, a teoria do adimplemento substancial, afirmando ter quitado mais de 66% do valor total da avença.

No que tan
ge
à garantia do juízo, a Recorrente defende que o Juízo de origem partiu de premissa fática equivocada, pois já houve o arresto de bens em valor muito superior ao débito executado, conforme Termo de Arresto e Depósito constante nos autos principais, o que seria suficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo. Aponta perigo de dano iminente em razão da possibilidade de perda da posse da empresa e dilapidação do fundo de comércio.

Requer o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, obstando atos expropriatórios e mantendo a Agravante na posse do imóvel e do fundo de comércio (Id. 340444850).

O relator em substituição legal indeferiu o pedido de efeito ativo (Id. 340654897).

Os agravados apresentaram contrarrazões sustentando, em preliminar, extemporaneidade do recolhimento das custas iniciais, a nulidade dos atos processuais subsequentes e a intempestividade do presente agravo. No mérito, requerem o não provimento do recurso (Id. 346090859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da extemporaneidade

do recolhimento das custas

Os Agravados sustentam que o recurso não deve ser conhec
ido, alegando que a distribuição dos embargos à execução deveria permanecer cancelada, uma vez que o recolhimento das custas iniciais teria ocorrido de forma intempestiva, somente em 08/09/2025.

Com efeito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 67
6
), no julgamento do REsp 1.361.811 - RS, consolidou a tese de que
"
não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
.
”

No caso, a serventia judicial certificou em 17/12/2025 que
"as custas processuais foram devidamente recolhidas
”

(Primeira Instância, Id.

218569577)
, de modo que
o
recolhimento das custas, ainda que tardio, sana eventual vício, não havendo razão para o
cancelamento da distribuição
.

Ademais, não se verifica
prejuízo

ou violação ao devido processo legal, tampouco se vislumbra a existência de vício insanável que comprometa a validade dos atos processuais subsequentes. A extinção do feito neste momento, por excesso de formalismo, contrariaria os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), da instrumentalidade das formas (art. 188), bem como o princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 282, §1º).

Nesse sentido:

“[...] Tema Repetitivo 676 do Superior Tribunal de Justiça. Embora as custas da reconvenção tenham sido recolhidas intempestivamente, disso não resultou qualquer prejuízo à parte contrária ou ao processo, que se encontrava paralisado desde a data da determinação de recolhimento. Deve-se evitar demasiado apego a formalismos exacerbados, à luz do princípio da primazia da resolução do
mérito.
Aliás, após o julgamento do Tema Repetitivo 676 pelo Superior Tribunal de Justiça a discussão não comporta maiores divagações, pois restou firmada a tese segundo a qual "[n]
ão
se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos". Agravo provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21839149620248260000 Santo André, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 28/08/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

2. Da intempestividade do Agravo de Instrumento

Os Agravados sustentam também que o recurso seria intempestivo por ter sido interposto em janeiro de 2026, enquanto a decisão original dataria de março de 2025.

Extrai-se dos autos que, contra a decisão liminar, a Agravante interpôs o Agravo de Instrumento nº 1021575-93.2025.8.11.0000, em 01/07/2025. Contudo, em 29/08/2025, o Juízo proferiu decisão de cancelamento da distribuição por ausência de custas (ID 206121329), o que levou o Tribunal a declarar o referido agravo prejudicado por perda do objeto em 03/09/2025.

Em
08/09/2025, a Agravante opôs Embargos de Declaração contra a sentença de cancelamento, comprovando o pagamento integral das custas.

O Juízo, ao analisar os referidos embargos, decidiu:

[...] CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, JULGO-OS PROCEDENTES, atribuindo efeitos infringentes para o fim de revogar a decisão de ID. 206121329 e ordenar o prosseguimento do feito, nos termos da decisão liminar [...]

Ao
revogar o cancelamento e ordenar o prosseguimento "
nos termos da decisão liminar
", o magistrado restaurou o
status quo
do processo e conferiu nova eficácia ao provimento que indeferira o efeito suspensivo, inaugurando nova oportunidade para o exercício da ampla defesa.

Considerando que a decisão que acolheu os embargos e determinou o prosseguimento do feito é o marco interruptivo final, e que o presente recurso foi protocolado em 13/01/2026, logo após o recesso forense,
o recurso é tempestivo.

Registre-se a orientação do STJ de que "[...]
A tempestiva oposição de embargos de declaração, ainda que venham a ser rejeitados por terem propósito infringente, interrompe o prazo para outros recursos
."(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.161.342/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.).

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de intempestividade.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Embargos à Execução nº 1000232-17.2025.8.11.0105, opostos em face de Execução de Título Extrajudicial n° 1002128-32.2024.8.11.0105, movida por Maria Cristina Borges Alves e Joacir Alves Júnior.

A execução tem por fundamento Instrumento Particular de Alienação de Estabelecimento Comercial, firmado em 10 de julho de 2023, tendo por objeto a compra e venda da sociedade MARINGÁ MADEIRAS – SERRARIA INDUSTRIAL LTDA EPP, incluindo nome fantasia, carteira de clientes,
know-how
, marcas, benfeitorias e demais elementos do fundo de comércio
,
cujo
valor global ajustado foi de R$ 3.000.000,00. (Processo n° 1002128-32.2024.8.11.0105, Id. 173279096).

C
onforme se extrai do artigo 919 do
Código de Processo

Civil
,
os embargos à execução não possuem efeito suspensivo
automático
,
com
concessão, excepcionalmente,
no caso do

§
1º, do mesmo artigo:

Art.
919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo (STJ – REsp 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/05/2020,
DJe
11/05/2020).

E
m análise aos autos da execução (n.º 1002128-32.2024.8.11.0105), verifica-se que o Juízo deferiu o pedido de tutela provisória de
urgência
,
determinando o arresto cautelar dos bens indicados no contrato e nomeando o exequente como depositário
(Id. 175875477 da referida execução)
.

A referida medida liminar foi cumprida em 19 de dezembro de 2024, conforme Certidão Positiva e Auto de Arresto e Depósito (n.º 1002128-32.2024.8.11.0105, Id. 184509206),
com a constrição e depósito de 47 bens,
incluindo
5 casas destinadas a
alojamento.

Posteriormente,
em agosto de 2025,

este arresto foi convertido em penhora
,

mantendo-se a garantia sobre
os bens penhorados
(Id. 204798121 dos autos de n.º 1002128-32.2024.8.11.0105)
.
Embora ainda sem avaliação formal,
a agravante assegura que a penhora ultrapassa o valor da execução,
o que não foi impugnado pela agravada.

Considerando
, assim,
que
o
s bens foram efetivamente levados à penhora mediante termo,

o requisito objetivo do art. 919, § 1º, do CPC

foi devidamente cumprido
(Id. 207873326 dos autos de n.º 1002128-32.2024.8.11.0105)
.

Nesse sentido
, da jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO E JUÍZO GARANTIDO POR ARRESTO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC). Considerando que o juízo está garantido por arresto de bens imóveis, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe. (TJ-MT - AI: 10103894420238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR BEM ARRESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese, para fins de atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entendo que houve prévia garantia da execução, pois o próprio bem que compõe as garantias contratuais, já basta para segurança do Juízo.

(TJ-MT - AI: 10046396120238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – BENS PENHORADOS NA POSSE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 805 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. [...]

(TJ-MT 10049603320228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, a execução já está garantida, permitindo a análise dos demais requisitos para a suspensão.

Quanto
à
probabilidade do direito, verifica-se que há insurgência fundamentada acerca de excesso de execução,
na medida em que

existem indícios de
que a memória de cálculo apresentada pelos exequentes deixou de considerar contraprestações realizadas pela embargante.

A agravante
juntou
Notas Fiscais e Guias Florestais que
, em tese,

indicam
a prestação de serviços de serragem de madeira em favor de empresas como Trento, Rossi e SGM Indústria. Tais serviços, realizados sob a égide da Cláusula 6ª, IV, do contrato em análise, somam a quantia de R$ 670.078,51 (Id. 183414357), valor este que, em tese, deveria ser compensado no cálculo exequendo (Id. 183414359
e seguintes
).

Além disso, a agravante invoca a exceção do contrato não cumprido,
ao argumento de que os agravados descumpriram as Cláusulas 11ª e 12ª do contrato, pelas quais assumiram a responsabilidade
por passivos fiscais, previdenciários e ambientais anteriores à alienação do estabelecimento. Para tanto, trouxe relatórios da PGFN indicativos de inscrições em dívida ativa datadas de 2016, 2019 e 2021, no valor de R$ 1.579.765,02 (Id. 183414347).

É certo que verificar a existência, extensão e imputação desses passivos, assim como da efetiva compensação dos serviços alegadamente prestados, constitui matéria a ser examinada no julgamento de mérito dos embargos, após regular instrução.
Todavia
, os elementos documentais já carreados aos autos conferem verossimilhança suficiente às alegações da agravante para os fins estritos da presente análise.

Também não afasta essa conclusão, nesta fase processual, a alegação dos agravados de que os autos de infração do IBAMA foram lavrados apenas após a alienação da empresa. A plausibilidade da tese recursal não se apoia exclusivamente em suposto passivo ambiental, mas, sobretudo, na existência de débitos fiscais anteriores à alienação e na controvérsia quanto à compensação dos serviços de serragem.

Embora a análise aprofundada dessas questões deva ser realizada em primeiro grau, sob contraditório pleno e mediante dilação probatória, os elementos já constantes dos autos revelam, em sede de cognição sumária, plausibilidade suficiente das teses de excesso de execução e de exceção do contrato não cumprido, o que autoriza, neste momento processual, a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Ainda, quanto ao perigo de dano, permitir o prosseguimento dos atos expropriatórios, enquanto pendente a instrução dos embargos, impõe à agravante risco grave e de difícil reparação, sobretudo
diante da
possibilidade de expropriação
do e
xecutado do estabelecimento
.

Não há se falar, contudo, em deferimento do pedido de manutenção na posse do estabelecimento e dos bens constrito
s, pois os embargos à execução destinam-se à veiculação das matérias defensivas previstas no art. 917 do CPC, ao passo que o efeito suspensivo do art. 919, § 1º, limita-se a sustar o curso da execução, não autorizando, por si só, a restituição possessória ou a redesignação da guarda dos bens já arrestados e penhorados.

Registre-se
, por fim,
que a concessão do efeito suspensivo não é medida irreversível. Nos termos do art. 919, § 2º, do CPC, a decisão sobre os efeitos dos embargos pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo, se cessadas as circunstâncias que a motivaram.

Caso comprovada a regularidade do crédito exequendo, a execução poderá prosseguir com a execução da garantia já constituída, sendo certo que a Agravante responderá pelos eventuais prejuízos causados à parte adversa pela suspensão do procedimento executivo, nos termos do art. 302 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e
CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO
aos embargos à execução, determinando a suspensão de quaisquer atos de alienação ou nova constrição patrimonial até o julgamento de mérito na origem.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026